Tribunal: TJBA
Processo: 8026882-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026882-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALDETE MARIA MALHEIROS DE CASTRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CUSTAS PROCESSUAIS ELEVADAS. PARCELAMENTO E REDUÇÃO DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ALDETE MARIA MALHEIROS DE CASTRO contra decisão proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta impossibilidade de arcar com as custas iniciais, fixadas em R$ 10.555,62, diante de renda mensal aproximada de R$ 5.184,24 e de despesas relacionadas à sua manutenção, especialmente em razão da idade avançada, requerendo a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final ou de forma parcelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se, diante do elevado valor das custas processuais, é cabível a concessão de parcelamento e redução das despesas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV. 4. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos processuais. 5. A declaração de imposto de renda apresentada pela agravante demonstra percepção de renda tributável anual de R$ 80.451,84 e renda mensal aproximada de R$ 5.184,24, circunstância incompatível, no caso concreto, com a concessão integral da gratuidade de justiça. 6. O elevado valor atribuído à causa, correspondente a R$ 244.843,14, gera custas iniciais expressivas, no montante de R$ 10.555,62, tornando excessivamente oneroso o recolhimento imediato da integralidade das despesas processuais. 7. O art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, desde que demonstrada dificuldade financeira parcial, ainda que insuficiente para justificar a concessão integral da gratuidade de justiça. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais admite a concessão de parcelamento ou redução das custas processuais quando o pagamento imediato comprometer a efetividade do acesso à justiça. 9. A redução de 50% das custas processuais, aliada ao parcelamento do saldo remanescente em 10 parcelas mensais, revela-se medida proporcional e adequada para assegurar o acesso à jurisdição sem afastar a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput e § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 931 e 937, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015, DJe 25.11.2015; STJ, AgInt no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, AREsp 2025/0295365-0/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 12.02.2026; TJ-BA, AI 8005205-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Quinta Câmara Cível, DJe 07.04.2025; TJ-BA, AI 8023263-70.2024.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 11.06.2024, DJe 23.07.2024; TJ-SP, AI 2127268-32.2025.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025; TJ-PR, AI 0116890-64.2024.8.16.0000, Rel. Desa. Vânia Maria da Silva Kramer, 16ª Câmara Cível, j. 12.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026882-37.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante ALDETE MARIA MALHEIROS DE CASTRO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM11